Tribunal: TJMT
Processo: 1025990-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025990-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGANTE), FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (EMBARGADO), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA - CPF: 487.348.531-20 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A., contra acórdão em sede de recurso de agravo interno de n. 1025990-95.2020.8.11.0000 aviado nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de n. 1025990-95.2020.8.11.0000 onde litiga com FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA E OUTROS e tramita originalmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. 75044480 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 75705021 a Lei DEVE ser respeitada e corretamente APLICADA, requer à Vossa Excelência, e Colenda Turma Julgadora, o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de suprir a omissão constante do texto publicado do v. acordão e seja aplicado o que dispõe o parágrafo 4o do Art. 1021 do NCPC, condenando os agravantes-embargados, em multa no percentual de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões sob ID.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A parte recorrente postula seja complementada a decisão, a fim de condenar a agravante, ora embargada, ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

O atual Código de Processo Civil prevê a aplicação de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa nos casos em que o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível em votação unânime, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

A parte embargada interpôs agravo interno contra decisão monocrática deste relator, o que a meu sentir, per si só não é o suficiente para condena-la na multa prevista, posto que se faz necessário haver abuso do direito de recorrente, não sendo caso, por consequência, de aplicação da multa a que se refere o mencionado dispositivo.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021, DO CPC DE 2015. REVISÃO DA POSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO EVIDENCIADO ABUSO NO DIREITO DE RECORRER. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. VEDAÇÃO. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO. OMISSÕES NÃO EVIDENCIADAS. ART. 1.022, DO CPC DE 2015. I - Não obstante entendimento anterior, revejo a posição, no sentido da inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC de 2015 à espécie. Dos autos, denota-se a decisão prolatada na apelação cível no 70073795247, quanto à necessidade de comprovação da adulteração do hidrômetro, bem como da oscilação de consumo significativa, para fins da cobrança de multa por dano ao equipamento constante nos arts. 127 e 128, do Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto RSAE/2014. Por sua vez, o não conhecimento do agravo interno no 70078701182, por ausência de impugnação específica. Deste modo, frente à falta do abuso no direito de recorrer, não merece aplicação a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC de 2015. II De outro lado, atinente a majoração dos honorários recursais, além da falta de pedido nas contrarrazões de agravo interno, a incidência da vedação constante no art. 85, § 11o, do CPC de 2015, em razão do arbitramento no percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da condenação, na apelação cível no 70073795247. III - Assim, ausente vícios no acórdão combatido, não merecem prosperar as insurgências recursais. Embargos de declaração desacolhidos. (Embargos de Declaração No 70079775433, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018) AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ATRASO E PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA (CORREÇÃO MONETÁRIA) E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PREQUESTIONAMENTO. 1. A decisão agravada repeliu expressamente a tese de existência de dano moral in re ipsa na hipótese concreta, não se vislumbrando a presença de dano extrapatrimonial indenizável, pois em que pese o atraso no pagamento e consequente parcelamento dos vencimentos, esse fato, por si só, não está apto a caracterizar violação à honra subjetiva, capaz de afetar negativamente a esfera de proteção dos direitos de personalidade da parte autora. 2. O atraso no pagamento traz transtornos, mas tal omissão administrativa não gera, automaticamente, um dano extrapatrimonial, não havendo prova nos autos de danos específicos relacionados com o atraso, ônus que competia à parte demandante demonstra a teor do art. 373, inc. I, do CPC. Precedentes do TJ/RS. 3. Afastada a aplicação da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC requerida nas contrarrazões, diante da ausência do abuso do direito de recorrer na hipótese concreta.” AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo No 70077779312, Terceira Câmara Cível, TJRS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 26/07/2018)

Afasta-se a aplicação da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, diante da ausência do abuso do direito de recorrer na hipótese concreta.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021